Tribunal: STF
Processo: ARE 1538624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO REALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE TUPÃSSI. ATRASO NO CRONOGRAMA DE OBRAS DO OBJETO LICITADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO POR INEXECUÇÃO. PREVISÃO NO ART. 77 E 78, I DA LEI Nº 8.666 /93. PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM O CONTRATADO. DEVIDA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 86 E 87 DA REFERIDA LEI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XXXIV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal cinge-se em realizar o controle de legalidade do processo administrativo que rescindiu o contrato realizado entre as partes (Processo Licitatório nº 27/2019 – Tomada de preços nº 02/2019), em que a recorrente pleiteia a declaração de nulidade do ato administrativo que impôs a sanção de multa contratual no importe de 10% do valor total da obra, para o fim de condenar o Município de Tupãssi a ressarcir o pagamento da multa como forma de reparação de danos.



    Da análise dos autos, nota-se que o contrato administrativo foi firmado em 14/06/2019, com previsão de entrega da obra em 13/06/2020 (cláusula nona do contrato cf. mov. 1.14), ao passo que em razão do atraso no cronograma de entrega, foi realizado o 1º termo aditivo em 22/04/2020 e o 2º termo aditivo em 26/06 /2020.



    Visto que a obra foi contratada em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Município de Tupãssi foi devidamente notificado pela CEF, a qual exigiu a continuidade dos serviços, sob pena de bloqueio dos recursos financeiros (mov. 16.1).



    Não obstante, em razão do abandono da obra pela parte autora, foi certificado pelo fiscal que: “teve uma desevolução dos itens medidos, por conta de itens não concluídos no momento, itens mal concluídos, e itens que pelo abandono da obra o fiscal orientou a retirassem da obra, pela decorrência de furtos e vandalismos praticados no local” (mov. 16.9).



    Ademais, observa-se que o Município de Tupãssi encaminhou notificações à autora para que apresentasse justificativa sobre o atraso no cronograma de entrega da obra, as quais não foram respondidas (mov. 16.8).



    Feitas estas considerações, restou evidenciada a desídia da autora em relação ao cronograma de obras previsto no contrato administrativo e seus respectivos termos aditivos, o que resultou na rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública (mov. 1.8).



    (...)



    Sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo, assim dispõe a Lei nº 8.666/93 (vigente à época da contratação):



    (...)



    Da análise do dispositivo legal invocado, afere-se que o legislador federal autoriza a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração, e assim foi feito pelo Município de Tupãssi ao editar a Portaria nº 672/2020 e determinar a abertura de processo administrativo para levantamento e apuração das consequências jurídicas e legais de eventual conduta irregular da empresa contratada (mov. 1.8).



    Instaurado o processo administrativo, foi expedida citação para empresa autora para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias (mov. 16.14), a citação foi recebida em 30/07/2020 (mov. 16.15) e não houve apresentação de defesa pela empresa, a qual foi declarada revel.



    Observadas as formalidades, e acolhendo o parecer da Comissão Especial, o Prefeito do Município decidiu pela homologação do julgamento, e impôs sanção de multa de 10% do valor do contrato (cláusula sexta, item II) e impedimento de licitar junto à municipalidade pelo prazo de um ano (mov. 16.16).



    Feitas estas considerações, entendo que o processo administrativo presidido pelo ente municipal observou os ditames legais, na medida em que as sanções aplicadas encontram previsão expressa nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93 e no instrumento contratual firmado pelas partes (cláusula sexta). Confira-se:



    (...)



    Portanto, considerando que os contratos administrativos são regidos pela Lei nº 8.666/93, a qual prevê de forma expressa a possibilidade de a Administração Pública rescindir seus contratos ante a sua inexecução, bem como a possibilidade de aplicação de multas (Arts. 77, 78, 79 e 87 - Lei nº 8.666/93), não há que se falar em nulidade da multa imposta em desfavor da recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente